Tribunal: STF
Processo: RE 1382917
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE "RESERVA TÉCNICA" NA FIXAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE PREVALECE SOBRE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL. TEORIA DA HIERARQUIA DAS LEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO AFASTADAS. APELO DE OSVALDO EVANGELISTA DE MACEDO PREJUDICADO, APELO DE LUIZ EDUARDO CHEIDA CONHECIDO E PROVIDO, APELO DE TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.



      O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



      O recurso não pode ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação local (Lei Orgânica do Município de Londrina/PR e Lei Municipal nº 5.496/1993), bem como a reanálise do acervo fático-probatório dos autos. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF.



      Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. 



     



      No caso, o Tribunal de origem limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Lei Orgânica Municipal.



      Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator